Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724633-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR SOUZA, HEITOR SOUZA LOCACAO DE VEICULOS AGRAVADO: FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por HEITOR SOUZA e outro no dia 21/06/2023. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0702129-87.2018.8.07.0016 que os ora Agravantes foram intimados da decisão no dia 26/05/2023, uma vez o ato foi disponibilizado no DJe do dia 25/05/2023 (ID 159873777 – numeração na origem). Assim, o prazo para interposição teve como início o dia 29/05/2023 e fim o dia 19/06/2023. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 21/06/203, portanto 2 dias após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente, uma vez que não formulado pedido de gratuidade de justiça, tampouco se indicou anterior decisão de concessão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.